Tribunal: TJMT
Processo: 1002608-39.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002608-39.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE SORRISO
AGRAVANTE: ANDERSON DE MATTOS PEREIRA;
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SORRISO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Anderson de Mattos Pereira contra a decisão que, em ação de execução fiscal proposta pelo Município de Sorriso, rejeitou a exceção de pré-executividade.
Assegura que, “é nula a citação realizada por edital, vez que não houve cumprimento de todas as diligências necessárias para citação nessa modalidade”.
Assevera que ocorreu cerceamento de defesa, visto que o agravante “à época do fato gerador, não foi regulamente notificado para acompanhar os plenos termos do processo administrativo”.
Afiança que, “por se tratar de ISS fixo, a modalidade de lançamento é de ofício.”. Logo, “sua constituição definitiva se dá a partir do dia seguinte ao do vencimento da obrigação, e não a partir de 1o de janeiro do exercício seguinte ao do vencimento como entendeu o nobre magistrado”. Ademais, “à míngua de existência de data da constituição definitiva dos créditos tributários do exercício de 2013, é inegável que possuem data de vencimento no mesmo exercício, o que faz presumir anterior constituição definitiva.”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para “determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário”.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] II – Nulidade Da Citação Por Edital
A tese não prospera.
A citação por edital do executado, na forma do inciso IV, do art. 8° da Lei n° 6.830/80[2], observou a necessidade de se esgotar todas as tentativas de citação pessoal do devedor, pois, citado por edital somente após a citação por correspondência e oficial de justiça, ou seja, de acordo com o art. 8o, I e III, da LEF, c/c o art. 256, II, do CPC.
De outra banda, a citação ficta obedeceu ao disposto na Súmula 414 do STJ[3].
[...]
Logo, a regularidade de citação do devedor é manifesta.
III – Prescrição
A tese de configuração da prescrição do crédito tributário constituído em 2012, sustentada pelo excipiente, melhor sorte não lhe ampara.
A CDA que acompanha a inicial registra que o referido débito fiscal é oriundo do não recolhimento de ISS.
[...]
Assim sendo, o fisco estadual tinha até o dia 01/01/2018 para constituir definitivamente o crédito tributário do ISS não recolhido pelo executado, já que o vencimento ocorrera no ano de 2012, portanto, o primeiro dia do exercício seguinte, equivaleu ao dia 01/01/2013.
Assim, não houve decadência na constituição definitiva do crédito tributário.
Ademais, tendo em vista que a presente execução foi ajuizada em 28/12/2017, tampouco houve o transcurso do prazo quinquenal de prescrição, estabelecido no art. 174, caput, do CTN, verbis:
‘Art. 174. a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva’.
Como se observa, uma vez que a execução foi distribuída a menos de 05 (cinco) anos da constituição definitiva do crédito tributário e o despacho que ordenou a citação do executado foi proferido em 10 de janeiro de 2018 (ref. 11283071), afasta-se qualquer possibilidade de reconhecimento da prescrição do ajuizamento da presente ação de cobrança pelo exequente.
Ante o exposto, rejeito a presente exceção de executividade.
Após, vistas ao exequente para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.
Intimem-se.
Cumpra-se.
[...]. (Id. 76585955, fls. 6/7).
É certo que, a simples possibilidade de sofrer prejuízo em decorrência do prosseguimento da execução fiscal, de per si, não autoriza o seu sobrestamento.
De fato, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sem o depósito do seu montante integral, pressupõe a manifesta ilegalidade da exação, cuja prova estreme de qualquer dúvida, compete ao contribuinte, não ao fisco, presente a presunção de legitimidade (MELLO, Celso Antônio Bandeira. Curso de direito administrativo. 8a ed. Malheiros, 1996, p. 240; MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 16 ed. RT, 1991, p. 135):
Embora se fale em presunção de legitimidade ou de veracidade como se fossem expressões com o mesmo significado, as duas podem ser desdobradas, por abrangerem situações diferentes. A presunção de legitimidade diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.
A presunção de veracidade diz respeito aos fatos; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito Administrativo. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205). [com negrito no original]
[...] Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário [...]. (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829/SE AgR, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015).
[...] Os atos administrativos, qualquer que seja sua categoria ou espécie, nascem com a presunção de legitimidade, independentemente de norma legal que a estabeleça. Essa presunção decorre do princípio da legalidade da Administração (art. 37 da CF) que, nos Estados de Direito, informa toda a atuação governamental. [...] Além disso, a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos responde a exigências de celeridade e segurança das atividades do Poder Público, que não poderiam ficar na dependência da solução de impugnação dos administrados, quanto à legitimidade de seus atos, para só após dar-lhes execução. [...]. (MEIRELLES, Hely Lopes et al. Direito Administrativo Brasileiro. 40a. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, p. 174).
[...] A atuação da Administração Pública está amparada pela presunção juris tantum de legalidade, legitimidade e veracidade. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 44394/PA, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de agosto de 2015).
[...] não se pode olvidar que a atuação da Administração Pública está amparada pela presunção juris tantum de legalidade, legitimidade e veracidade. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 34629/PE, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de agosto de 2015).
Por fim, anoto que, a questão acerca do cerceamento de defesa no processo administrativo tributário, não foi objeto da exceção de pré-executividade, pelo que deve ser levado, primeiramente, ao Juízo de Primeiro Grau.
[...] Incabível a apreciação pelo Tribunal de Justiça, de matéria não analisada pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, agravo regimental 119522/2014, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 21 de outubro de 2014).
Por outro lado, a ocorrência ou não da prescrição executiva, bem como da nulidade de citação por edital, serão mais bem analisadas no julgamento do mérito do recurso pelo Colegiado.
Dessa forma, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Defiro, tão somente para fim recursal, a gratuidade da justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 22 de fevereiro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator